Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713660-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDA FONSECA BARROS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, VALDA FONSECA BARROS D E C I S Ã O No julgamento do RE 905.357/RR, tema 864, o STF firmou a tese seguinte: “A revisão geral anua da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias quanto ao ponto controvertido quanto aos fatos, ou seja, a existência, ou não, de dotação orçamentária na LDO e na LOA no exercício fiscal de 2015, para a implantação do reajuste escalonado. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito